Tribunal: TJMT
Processo: 1003519-47.2018.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003519-47.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEX LUCAS DA CRUZ - CPF: 004.980.231-33 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (APELADO), VIVIAN MEIRA AVILA MORAES - CPF: 032.197.996-63 (ADVOGADO), WANDERLEI JOSE DOS REIS JUNIOR - CPF: 054.354.821-00 (ADVOGADO), RAFAEL TEIXEIRA BARBOSA - CPF: 714.857.591-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SPC BRASIL – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENTREGUE NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR – ART. 43, § 2º, DO CDC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o entendimento consolidado na Súmula nº 402 do Superior Tribunal de Justiça, a prova de envio da notificação no endereço fornecido pelo credor sobre a existência de pedido de negativação do nome do consumidor em bancos de dados e cadastros é suficiente para o atendimento da obrigação imposta no artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ALEX LUCAS DA CRUZ visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização Por Danos Morais nº 1003519-47.2018.8.11.0003, movida em face de CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS, julgou improcedente o pleito inicial e condenou o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (hum mil reais), ficando suspensa a exigibilidade em razão das benesses da assistência judiciária.

Em suas razões, de Id. 81461588, o recorrente sustenta que teve o seu nome incluso no banco de dados da apelada, sem que tenha sido previamente notificado. Alega que o cadastramento negativo do seu nome no rol dos maus pagadores é indevido, sendo que a inscrição indevida lhe causou abalo extrapatrimonial.

Desta forma, requer o provimento do apelo para que a ação seja julgada procedente e a ré condenada ao pagamento indenização moral no valor requerido na petição inicial.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 81461590, por meio das quais a parte adversa pede a manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Para obter a condenação em indenização por danos morais, a apelante questiona a culpa exclusiva da SPC BRASIL, que diz ser a responsável pelo cadastro de inadimplência.

Como notório, a SPC BRASIL é um dos órgãos centralizadores dos serviços de proteção ao crédito do Brasil, e, por conseguinte, responsável em promover a notificação prévia do devedor, ainda que não seja responsável pelo registro da inadimplência.

Assim, o que importa de fato, é que o consumidor tome conhecimento prévio sobre a existência de pedido de negativação do seu nome em bancos de dados e cadastros, para o atendimento da obrigação imposta no artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

No mesmo sentido em que estou afirmando, está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Ação de compensação por danos morais. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito sem prévia notificação. Legitimidade passiva do órgão mantenedor do cadastro restritivo. Dano moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese dos autos. I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7º, do CPC. - Orientação 1:
Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos
, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas. - Orientação 2: A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43 , §2º do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada. Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto. II- Julgamento do recurso representativo. - É ilegal e sempre deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito realizada sem a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC. - Não se conhece do recurso especial quando o entendimento firmado no acórdão recorrido se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema. Súmula n.º 83/STJ. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido para determinar o cancelamento da inscrição do nome do recorrente realizada sem prévia notificação. Ônus sucumbenciais redistribuídos”
(REsp 1061134/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO).

Além disso, o STJ já consolidou entendimento, diante da edição da Súmula n.º 404, que tem o seguinte teor:

“É dispensável o aviso de recebimento
(AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”
.

Deste modo, os consumidores devem estar cientes de que é indispensável a manutenção do seu endereço atualizado junto aos seus credores, de forma a assegurar que as comunicações relativas aos contratos que firmarem lhes sejam corretamente encaminhadas.

Como é óbvio, qualquer equívoco no envio da correspondência que não possa ser atribuído ao consumidor é de responsabilidade de quem o cometeu, de forma a atrair a obrigação de reparar eventual dano decorrente de uma indevida negativação do seu nome em cadastros e bancos de dados.

Fixados tais parâmetros, verifico que os documentos indicados pela empresa apelada fazem prova do atendimento da exigência legal de prévia comunicação da anotação questionada (id. 81461580 – AR de recebimento, comprovante de envio e informe de negativação), referente ao débito perante a empresa Banco Honda S. A., vencido no dia 15.03.2018, no valor de R$285,14.

Deles se extrai que a inclusão e divulgação do nome da parte recorrente no cadastro da recorrida ocorreu após o envio da notificação correspondente ao endereço da demandante informado pelo credor da dívida.

Assim, dentro dos parâmetros traçados pela decisão do Superior Tribunal de Justiça, o ato ilícito não está caracterizado.

Sem prova do nexo de causalidade do dano com qualquer ato ilícito que possa ser imputado à empresa apelada, não tem procedência o pedido de indenização extrapatrimonial.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada em favor do patrono da recorrida para R$1.300,00, ficando suspensa a exigibilidade força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021